Tribunal: TJDFT
Processo: 0025937-23.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. EDIÇÃO DE LIVRO. CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. PROVA.
I - As informações publicadas no livro de autoria do réu, cotejadas com as provas documental e oral, não demonstram a alegada violação à honra objetiva do autor, pois os fatos narrados fazem referência a determinados integrantes do partido político, notoriamente conhecidos como “tucanos”, e não há prova de lesão à credibilidade da agremiação partidária.
II – Apelação desprovida.